Tribunal: TJSP
Processo: 2282361-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de exigir contas fundada em mandato – Competência recursal a cargo de uma dentre as 25a a 36a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, inciso III, "III.11", da Resolução no 623/2013 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Redistribuição a uma das Câmaras competentes que se impõe – Precedentes - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.